Tribunal: TJBA
Processo: 8021230-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021230-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO VIEIRA CAMPOS NETO

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Remoção de servidor público. Ausência de motivação adequada e falta de publicação oficial. Tutela provisória de urgência. Pressupostos preenchidos.

A questão em discussão consiste em saber se a remoção de servidor público efetivo, realizada mediante simples ofício, sem motivação adequada e sem publicação no Diário Oficial, autoriza a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo.

A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, está sujeita aos princípios da legalidade, motivação e publicidade, não podendo ser praticada de forma arbitrária ou desprovida de fundamentação.

O ato administrativo de remoção deve demonstrar concretamente o interesse público que justifica a medida, não bastando comunicação genérica ou desprovida de motivação específica.

A ausência de publicação oficial compromete a eficácia do ato administrativo, uma vez que a publicidade constitui requisito essencial para a produção de efeitos perante terceiros.

A probabilidade do direito restou demonstrada pela aparente violação aos princípios administrativos constitucionais, e o perigo de dano evidencia-se pela manutenção do servidor em lotação diversa da originária sem justificativa legal adequada.

Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8021230-73.2025.8.05.0000; Recorrente: Francisco Vieira Campos Neto; Recorrido: Município de São Gonçalo dos Campos: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .